Tribunal: TJSP
Processo: 2287608-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2021 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade fundada na nulidade da CDA pela ausência dos requisito legais e na preservação da empresa em recuperação judicial– Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado– Não cabimento – Nulidade do título executivo não verificada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU do Exercício de 2021 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade fundada na nulidade da CDA pela ausência dos requisito legais e na preservação da empresa em recuperação judicial– Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade – Insurgência do executado– Não cabimento – Nulidade do título executivo não verificada – CDA com todos os requisitos estabelecidos no artigo 2o, § 5o, III e § 6o, da LEF e no artigo 202, III e parágrafo único, do CTN – Tributo cobrado que está sujeito a lançamento de ofício, o que dispensa a instauração de processo administrativo – Execuções fiscais que não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial – Art. 6o, § 7o-B, da LF no 11.101/05, com a nova redação dada pela LF no 12.112/20 – Recuperação judicial que não impede o ajuizamento e a continuidade da execução fiscal e tampouco veda a realização de atos constritivos no feito executivo, cabendo ao Juízo da recuperação judicial apenas a posterior análise e eventual convalidação da penhora – Precedentes do C. STJ e desta Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.